Tribunal: TJES
Processo: 5003639-39.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003639-39.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO
: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE. OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da municipalidade para anular a sentença. 2. A decisão de primeiro grau havia extinguido a execução fiscal por inobservância da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. O acórdão embargado afastou a aplicação da referida resolução, determinando o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o valor do débito executado (R$ 860.235,44) é muito superior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os argumentos relativos: (i) à preclusão consumativa, pelo suposto descumprimento de ordem de emenda no prazo; e (ii) à impossibilidade de análise de documentos juntados apenas com a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado por mero inconformismo. 6. Inexiste omissão. A
ratio decidendi
do acórdão foi a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, ante o elevado valor da execução. 7. Uma vez afastada a incidência da resolução que fundamentou a ordem de emenda, a análise da preclusão decorrente do descumprimento de tal ordem tornou-se logicamente prejudicada. 8. O acórdão validou a juntada dos documentos ao utilizá-los como reforço argumentativo para comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, demonstrando que a questão foi, ainda que implicitamente, analisada. 9. O órgão julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões de forma coerente e fundamentada, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5003639-39.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

EMBARGADO
: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
embarga de declaração do acórdão id 12588846, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença (Id. 11328699) proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente , no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI
, anulando a decisão que havia extinguido o feito por inobservância à Resolução CNJ 547/2024.

Em suas razões (id 13640662), aduz a embargante que o julgado teria deixado de enfrentar argumentos relevantes à controvérsia, especialmente no que tange à ocorrência de preclusão consumativa, eis que o Município não cumpriu a ordem de emenda (ID 11328697) no prazo, e à impossibilidade de analisar documentos juntados apenas com a apelação (ID 11328701). Requer, também, fins prequestionatórios.

Pois bem.

Considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas (ID 11328705) e o teor do voto condutor do acórdão embargado (ID 11979741), verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, além de o valor do débito exequendo ser de R$ 860.235,44 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e por óbvio, muito superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o município logrou comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição no SPC/SERASA, em data anterior ao ajuizamento da demanda (id 11328701).

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução nº547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a
ratio decidendi
do acórdão foi clara: a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, ante o elevado valor da execução (R$ 860.235,44).

O Voto afastou a premissa maior que fundamentou a sentença (ID 11328699) e a própria ordem de emenda (ID 11328697). Ao considerar a norma (Resolução 547) inaplicável, o acórdão tornou logicamente prejudicada a análise da preclusão (tese das contrarrazões, ID 11328705), decorrente do descumprimento de uma ordem judicial tida por indevida.

Ademais, o acórdão expressamente validou a juntada dos documentos (ID 11328701) ao utilizá-los como reforço argumentativo.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante (ID 13640662), que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.